Tribunal: TJPA
Processo: 0008188-46.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CPB -TESES COMUNS DOS APELANTES â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPOSSIBILIDADE â MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA VITIMA E PROVA TESTEMUNHAL â DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE DENILSON DE OLIVEIRA â DEVE SER MANTIDA IN TOTUM â PENA-BASE MUITO BEM APLICADA ACIMA DO MÃNIMO LEGAL COM FULCRO NA SUMULA 23 DO TJPA â UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL â DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA â PENA-BASE BEM DOSADA E MANTIDA â NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA â POSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE FOI USADA PARA CONDENÃ-LO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA ALTERAR A PENA DO APELANTE ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA, NOS TERMOS DO VOTO.DA INSUFICIÃNCIA DE PROVASConstato que nÃ£o assiste razÃ£o os argumentos da defesa, uma vez que restou comprovada materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. SenÃ£o vejamos:A materialidade do crime de roubo estÃ¡ comprovada pelo depoimento das testemunhas, bem como pelo Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objetos Ã s fls. 17 do IPL e Auto de Entrega Ã s fls. 28 do IPL.Quanto a autoria delitiva da mesma forma nÃ£o hÃ¡ dÃºvidas, uma vez que durante a instruÃ§Ã£o processual verificou-se que os rÃ©us simulando estarem armados abordaram a vÃtima, e, mediante grave ameaÃ§a subtraÃram a sua bicicleta, fato que restou evidenciado com a prisÃ£o dos recorrentes, apÃ3s perseguiÃ§Ã£o, de posse do bem subtraÃdo. A propÃ3sito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vÃtima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presenÃ§a de testemunhas, possui relevante valor probatÃ3rio, sobretudo quando, como na espÃ©cie, alÃ©m de estar em harmonia com as demais provas dos autos, nÃ£o hÃ¡ qualquer indicativo â lastreado no acervo probatÃ3rio coligido nos autos â que a vÃtima tenha feito falsas declaraÃ§Ãμes, com o Ãºnico propÃ3sito de prejudicar os recorrentes. Dessa forma, rejeito a tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas do crime de roubo.DOSIMETRIA DA PENA (RÃ©u DENILSON DE OLIVEIRA)Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma correta os vetores judiciais do art. 59 do CPB e considerou desfavorÃ¡vel apenas as âcircunstÃ¢ncias do crimeâ, razÃ£o pela qual fixou a pena-base um pouco acima do mÃnimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, com fulcro na sÃºmula 23 do TJPA.Diante da valoraÃ§Ã£o realizada pelo magistrado a quo, constato que nÃ£o hÃ¡ nada a ser modificado na pena-base, uma vez que, o magistrado a quo valorou corretamente as circunstÃ¢ncias do crime como negativas por ter sido principalmente praticado em via pÃºblica.EsclareÃ§o que as circunstÃ¢ncias do crime sÃ£o elementos acidentais que nÃ£o participam da estrutura prÃ3pria de cada tipo, mas que, embora estranhas Ã configuraÃ§Ã£o tÃpica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstÃ¢ncias, podem ser incluÃdos o lugar do crime, o tempo de sua duraÃ§Ã£o, o relacionamento existente entre o autor e vÃtima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realizaÃ§Ã£o do fato criminoso.2Âª Fase da Dosimetria da PenaO magistrado a quo reconheceu corretamente a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inciso I, do CPB), razÃ£o pela qual mantenho a reduÃ§Ã£o da pena em 06 (seis) meses, passando a dosÃ¡-la em 04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. NÃ£o hÃ¡ circunstÃ¢ncia agravante.3Âª Fase da Dosimetria da PenaAusente causa de diminuiÃ§Ã£o de pena.Mantenho a causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instruÃ§Ã£o processual o concurso de agentes, razÃ£o pela qual elevo a pena a 1/3 (um terÃ§o), nos termos dos incisos II, Â§ 2Âº, do art. 157, ficando a pena dosada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.O regime inicial de cumprimento da pena Ã© o semiaberto, na forma do art. 33, Â§2Âº, âbâ, do CP.DOSIMETRIA DA PENA (RÃ©u ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA).DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma correta os vetores judiciais do art. 59 do CPB e considerou desfavorÃ¡vel apenas as âcircunstÃ¢ncias do crimeâ, razÃ£o pela qual fixou a pena-base um pouco acima do mÃnimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, com fulcro na sÃºmula 23 do TJPA.Diante da valoraÃ§Ã£o realizada pelo magistrado a quo, constato que nÃ£o hÃ¡ nada a ser modificado na pena-base, uma vez que, o magistrado a quo valorou corretamente as circunstÃ¢ncias do crime como negativas por ter sido principalmente praticado em via pÃºblica.EsclareÃ§o que as circunstÃ¢ncias do crime sÃ£o elementos acidentais que nÃ£o participam da estrutura prÃ3pria de cada tipo, mas que, embora estranhas Ã configuraÃ§Ã£o tÃpica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstÃ¢ncias, podem ser incluÃdos o lugar do crime, o tempo de sua duraÃ§Ã£o, o relacionamento existente entre o autor e vÃtima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realizaÃ§Ã£o do fato criminoso.2Âª Fase da Dosimetria da PenaO magistrado a quo deixou de reconhecer a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inciso I, do CPB), em favor do apelante Rosenaldo da Silva Oliveira. Todavia, na sentenÃ§a a confissÃ£o do apelante foi utilizada para condenÃ¡-lo, razÃ£o pela qual, neste ponto a defesa do referido rÃ©u apresenta razÃ£o. SenÃ£o vejamos:â(...) O rÃ©u Denilson de Oliveira foi interrogado pela autoridade policial oportunidade em que confessou a prÃ¡tica do delito informando que no dia dos fatos estava em companhia de Rosenaldo bebendo e quando estavam embriagados saÃram pela Rodovia BR-316 e abordaram a vÃtima e a jogaram no chÄo e lhe tomaram a bicicleta e fugiram em direÃ§Äo ao Loteamento Floresta Parque, porÃ©m, logo em seguida foram presos em flagrante por policiais militares, fls. 06 do IPL.O rÃ©u Rosenaldo da Silva Oliveira foi interrogado pela autoridade policial oportunidade em que confessou a prÃ¡tica do delito, fls. 07 do IPL. (...)âDiante da utilizaÃ§Ã£o da confissÃ£o extrajudicial do apelante Rosenaldo da Silva Oliveira, como parte do fundamento da sentenÃ§a, Ã© de bom alvitre com fulcro nos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade efetuar a mesma reduÃ§Ã£o de pena aplicada no seu comparsa, ou seja, reduÃ§Ã£o da pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediÃ¡ria no patamar de 04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. NÃ£o hÃ¡ circunstÃ¢ncia agravante.3Âª Fase da Dosimetria da PenaAusente causa de diminuiÃ§Ã£o de pena.Mantenho a causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instruÃ§Ã£o processual o concurso de agentes, razÃ£o pela qual elevo a pena a 1/3 (um terÃ§o), nos termos dos incisos II, Â§ 2Âº, do art. 157, ficando a pena dosada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.O regime inicial de cumprimento da pena Ã© o semiaberto, na forma do art. 33, Â§2Âº, âbâ, do CP.Ante o exposto, CONHEÃO do apelo recursal e no MÃRITO, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que seja reformada a sentenÃ§a, apenas para reconhecer a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea nÃ£o aplicada ao rÃ©u ROSENALDO e, no mais, seja mantida a sentenÃ§a condenatÃ3ria, nos termos do voto.Vistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ALTERANDO APENAS A PENA DO RECORRENTE ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PROCESSO N. 0008188-462013.814.0006
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: DENILSON DE OLIVEIRA
ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB -TESES COMUNS DOS APELANTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA VITIMA E PROVA TESTEMUNHAL - DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE DENILSON DE OLIVEIRA - DEVE SER MANTIDA IN TOTUM - PENA-BASE MUITO BEM APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FULCRO NA SUMULA 23 DO TJPA - UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA - PENA-BASE BEM DOSADA E MANTIDA - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE FOI USADA PARA CONDENÁ-LO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA ALTERAR A PENA DO APELANTE ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA, NOS TERMOS DO VOTO.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Constato que não assiste razão os argumentos da defesa, uma vez que restou comprovada materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Senão vejamos:
A
materialidade
do crime de roubo está comprovada pelo depoimento das testemunhas, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos às fls. 17 do IPL e Auto de Entrega às fls. 28 do IPL.
Quanto a
autoria
delitiva da mesma forma não há dúvidas, uma vez que durante a instrução processual verificou-se que os réus simulando estarem armados abordaram a vítima, e, mediante grave ameaça subtraíram a sua bicicleta, fato que restou evidenciado com a prisão dos recorrentes, após perseguição, de posse do bem subtraído.
A propósito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo - lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que a vítima tenha feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar os recorrentes.
Dessa forma,
rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo.
DOSIMETRIA DA PENA

(Réu
DENILSON DE OLIVEIRA)
Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma correta os vetores judiciais do art. 59 do CPB e considerou desfavorável apenas as ¿circunstâncias do crime¿, razão pela qual fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.
Diante da valoração realizada pelo magistrado
a quo,
constato que não há nada a ser modificado na pena-base, uma vez que, o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias do crime como negativas por ter sido principalmente praticado em via pública.
Esclareço que as circunstâncias do crime são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o
lugar do crime
, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso I, do CPB), razão pela qual mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Não há circunstância agravante.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausente causa de diminuição de pena.
Mantenho a causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o concurso de agentes, razão pela qual elevo a pena a 1/3 (um terço), nos termos dos incisos II, § 2º, do art. 157, ficando a pena dosada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.
DOSIMETRIA DA PENA

(Réu
ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA).
DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma correta os vetores judiciais do art. 59 do CPB e considerou desfavorável apenas as ¿circunstâncias do crime¿, razão pela qual fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.
Diante da valoração realizada pelo magistrado
a quo,
constato que não há nada a ser modificado na pena-base, uma vez que, o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias do crime como negativas por ter sido principalmente praticado em via pública.
Esclareço que as circunstâncias do crime são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o
lugar do crime
, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
O magistrado
a quo
deixou de reconhecer a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso I, do CPB), em favor do apelante
Rosenaldo da Silva Oliveira
. Todavia, na sentença a confissão do apelante foi utilizada para condená-lo, razão pela qual, neste ponto a defesa do referido réu apresenta razão. Senão vejamos:
¿(...) O réu Denilson de Oliveira foi interrogado pela autoridade policial oportunidade em que confessou a prática do delito informando q
ue no dia dos fatos estava em companhia de Rosenaldo bebendo e quando estavam embriagados saíram pela Rodovia BR-316 e abordaram a vítima e a jogaram no ch¿o e lhe tomaram a bicicleta e fugiram em direç¿o ao Loteamento Floresta Parque, porém, logo em segui
da foram presos em flagrante por policiais militares, fls. 06 do IPL.
O réu Rosenaldo da Silva Oliveira foi interrogado pela autoridade policial oportunidade em que confessou a prática do delito, fls. 07 do IPL. (...)¿
Diante da utilização da confissão extrajudicial do apelante Rosenaldo da Silva Oliveira, como parte do fundamento da sentença, é de bom alvitre com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade efetuar a mesma redução de pena aplicada no seu comparsa, ou seja, redução da pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Não há circunstância agravante.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausente causa de diminuição de pena.
Mantenho a causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o concurso de agentes, razão pela qual elevo a pena a 1/3 (um terço), nos termos dos incisos II, § 2º, do art. 157, ficando a pena dosada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo recursal e no MÉRITO, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
,
a fim de que seja reformada a sentença, apenas para reconhecer a atenuante de confissão espontânea não aplicada ao réu ROSENALDO e, no mais, seja mantida a sentença condenatória, nos termos do voto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ALTERANDO APENAS A PENA DO RECORRENTE ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO N. 0008188-462013.814.0006
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: DENILSON DE OLIVEIRA
ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R e l a t ó r i o

Denilson de Oliveira e Rosenaldo da Silva Oliveira
interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
em face da Sentença proferida pelo Juízo de
Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II (Roubo Majorado pelo concurso de agentes), fixando as penas definitivas nos seguintes termos:

Denilson de Oliveira:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

Rosenaldo da Silva Oliveira:
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra à peça acusatória que no dia 25.07.2013, por volta das 20h:30min, na Rodovia Br-316, KM 08, às proximidades do Colégio Anunciação, no Município de Ananindeua/PA, os denunciados mediante grave ameaça, simulando estarem armados abordaram a vítima Antônio Ronilson Santos da Silva, o qual transitava em sua bicicleta marca/modelo ¿Prince bike¿, de cor azul, e com violência o jogaram no chão e subtraíram o veículo do mesmo, após empreenderam fuga.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, fls. 17 do IPL em apenso.

Auto de Entrega, fls. 28 do IPL em apenso.

Relatório IPL indiciando os réus pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, fls. 45/46.

A denúncia foi recebida em 31.07.2013, fls. 04/05.

Os réus Denilson de Oliveira e Rosenaldo da Silva Oliveira foram devidamente citados, fls. 09.

Resposta a acusação dos réus, fls. 11/12.

Audiência de instrução e julgamento ocorrida em 11/08/2014, onde foi proferida decisão determinando que o processo passasse a seguir sem a presença dos réus, nos termos do art. 367, do CPP, em seguida foram inquiridas a vítima e duas testemunhas de acusação, fls. 27/29 - DVD anexado ás fls. 31.

As partes nada requereram na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público ratificou os termos da denúncia e requereu a condenação dos denunciados Denilson de Oliveira e Rosenaldo da Silva Oliveira, como incursos na capitulação penal do artigo 157, §2º, inciso I, do CP, fls. 33/36.

A defesa dos réus Denilson de Oliveira e Rosenaldo da Silva Oliveira por sua vez, apresentou alegaç
¿
es finais escritas e pugnou pela improcedência da acusa
ç¿
o e absolvi
ç¿
o dos réus por n
¿
o constituir o fato infra
ç¿
o penal ou por n
¿
o existir provas suficientes para condena
ç¿
o, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do CPP, fls. 37/38.

Certidão de antecedentes criminais do réu Denilson de Oliveira, fls. 38.

Certidão de antecedentes criminais do réu Rosenaldo da Silva Oliveira, fls. 41.

O Magistrado
a quo
condenou os apelantes como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II (Roubo Majorado pelo concurso de agentes), fixando as penas definitivas nos seguintes termos:

Denilson de Oliveira:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

Rosenaldo da Silva Oliveira:
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs Recurso de Apelação em favor de ambos os apelantes, sustentando as seguintes teses: a) Absolvição por insuficiência de provas; b) Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e consequentemente aplicação da pena abaixo do mínimo legal; c) Reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea no inquérito policial em favor de Rosenaldo da Silva Oliveira.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. (fls. 63-65)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo da defesa. (fls. 71-72v).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão no plenário virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N. 0008188-462013.814.0006
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: DENILSON DE OLIVEIRA
ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos
.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, constato que não assiste razão os argumentos da defesa, uma vez que restou comprovada materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Senão vejamos:

A
materialidade
do crime de roubo está comprovada pelo depoimento das testemunhas, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos às fls. 17 do IPL e Auto de Entrega às fls. 28 do IPL.

Quanto a
autoria
delitiva da mesma forma não há dúvidas, uma vez que durante a instrução processual verificou-se que os réus simulando estarem armados abordaram a vítima, e, mediante grave ameaça subtraíram a sua bicicleta, fato que restou evidenciado com a prisão dos recorrentes, após perseguição, de posse do bem subtraído. Senão vejamos:
Em depoimento em juízo a
vítima ANTONIO RONILSON SANTOS DA SILVA
declarou que na época estava vindo da casa de sua namorada e quando estava chegado próximo a escola Anunciação na BR-316, estava do lado do canteiro e os dois meliantes vieram em sua direção lhe abordaram e levaram a sua bicicleta. Que os acusados lhe agrediram com arranhão, pois tentaram lhe segurar elo braço para que não corresse, mas conseguiu atravessar e foi até o posto. Que os acusados simularam estar armados e levaram a bicicleta. Que a viatura passou e conseguiu recuperar a bicicleta que os dois estavam empurrando.
Que reconheceu os réus no local. Que na delegacia fez o reconhecimento e recuperou a bicicleta
. Fls. 27/29 - DVD anexado as fls. 31.

Corroborando com a versão apresentada pela vítima, destaco o conteúdo dos depoimentos das testemunhas:
Em depoimento em Juízo a testemunha de acusação LUIZ FERNANDO BEZERRA DE ARAÚJO, policial militar
que participou das diligências que culminaram com a prisão dos réus declarou em Juízo que estavam em ronda ostensiva na BR 316 e foram abordados pela vítima e informou que haviam furtado sua bicicleta e informou para onde teriam ido e as características dos acusados. Que colocaram o nacional na viatura e foram até o Parque Ane e lá foi localizado os dois meliantes e a vítima reconheceu eles e foi feito o flagrante. Que os réus estavam de posse da bicicleta e a bicicleta foi apreendida e devolvida a vítima. Que não foi encontrado arma com eles. Que a vítima reconheceu eles no local e na delegacia. Que a vítima foi que apontou os acusados. Fls. 27/29 - DVD anexado as fls. 31.
A segunda testemunha de acusação FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, policial militar
que também participou das diligências que culminaram com a prisão dos réus informou em Juízo que estavam em ronda pelas proximidades e inclusive avistaram eles correndo em uma bicicleta em direção a essa rua, mas não sabiam que havia ocorrido um assalto. Que as proximidades do posto de gasolina um cidadão e os frentista do posto fizeram sinal e disseram que haviam acabado de roubar uma bicicleta. Que viram a rua em que os meliantes entraram com a bicicleta e a vítima disse as características e acharam que seria os dois que viram. Que entraram na rua e na frente conseguiram avistar e fizeram a abordagem e a vítima reconheceu os dois e eles estavam com a bicicleta. Que foi dado voz de prisão aos dois e foram apresentados na seccional da Cidade Nova. Que não conhecia dos réus anteriormente. Que não foi apreendida arma em poder dos réus. Fls. 27/29 - DVD anexado as fls. 31.

A propósito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo - lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que a vítima tenha feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar os recorrentes.

Dessa forma,
rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo.

DOSIMETRIA DA PENA

(Réu
DENILSON DE OLIVEIRA)

O Juízo Monocrático ao prolatar o edito condenatório, deverá observar o regramento dos artigos 68 e 59 do Código Penal. O primeiro dispositivo citado, refere-se à aplicação do sistema trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico. O segundo se refere à análise de circunstâncias judiciais inerentes e insertas no dispositivo supra.

Para tanto é necessário que saibamos que o juiz goza de uma certa discricionariedade judicial, não absoluta e nem amarrada em critérios valorativos aritméticos, tampouco à regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Sobre à análise do artigo 59 do Código Penal e seus vetores, o doutrinador e professor Rogério Greco preleciona:
¿(...) O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação[...] A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado¿ (Greco, Rogério. Código Penal : comentado. 9.ed. - Niterói, RJ : Impetus, 2015 p. 190)

Guilherme de Souza Nuci, preleciona:
¿(...) trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)¿. (Nuci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11ed. ver., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012 p. 414)

Dentro dessa premissa, transcrevo os fundamentos da dosimetria da pena-base sustentada pelo juízo a quo:

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
A
culpabilidade do réu
: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da
conduta social

do agente:
nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; acusado não registra antecedentes criminais anteriores a este fato, conforme CAC às fls. 38; quanto à
personalidade:
não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos do crime:
a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as
circunstâncias:
encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o réu, pois o mesmo praticou o delito em via pública contribuindo para aumentar o temor na sociedade
; as
consequências do crime:
também são normais à espécie, nada tendo a valorar como fator extrapenal, até mesmo porque a vítima conseguiu recuperar o bem subtraído, portanto, não obteve prejuízo; finalmente, o
comportamento da vítima:
em nada contribuiu ao delito. (...)¿

Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma correta os vetores judiciais do art. 59 do CPB e considerou desfavorável apenas as ¿circunstâncias do crime¿, razão pela qual fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

Diante da valoração realizada pelo magistrado
a quo,
constato que não há nada a ser modificado na pena-base, uma vez que, o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias do crime como negativas por ter sido principalmente praticado em via pública.

Esclareço que as circunstâncias do crime são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o
lugar do crime
, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso I, do CPB), razão pela qual mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstância agravante.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausente causa de diminuição de pena.

Mantenho a causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o concurso de agentes, razão pela qual elevo a pena a 1/3 (um terço), nos termos dos incisos II, § 2º, do art. 157, ficando a pena dosada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

DOSIMETRIA DA PENA

(Réu
ROSENALDO DA SILVA OLIVEIRA).

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
A
culpabilidade do réu
: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da
conduta social

do agente:
nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; acusado não registra antecedentes criminais anteriores a este fato, conforme CAC às fls. 41; quanto à
personalidade:
não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos do crime:
a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias:
encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o réu, pois o mesmo praticou o delito em via pública contribuindo para aumentar o temor na sociedade; as
consequências do crime:
também são normais à espécie, nada tendo a valorar como fator extrapenal, até mesmo porque a vítima conseguiu recuperar o bem subtraído, portanto, não obteve prejuízo; finalmente, o
comportamento da vítima:
em nada contribuiu ao delito.

Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma correta os vetores judiciais do art. 59 do CPB e considerou desfavorável apenas as ¿circunstâncias do crime¿, razão pela qual fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

Diante da valoração realizada pelo magistrado
a quo,
constato que não há nada a ser modificado na pena-base, uma vez que, o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias do crime como negativas por ter sido principalmente praticado em via pública.

Esclareço que as circunstâncias do crime são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o
lugar do crime
, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

O magistrado
a quo
deixou de reconhecer a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso I, do CPB), em favor do apelante
Rosenaldo da Silva Oliveira
. Todavia, na sentença a confissão do apelante foi utilizada para condená-lo, razão pela qual, neste ponto a defesa do referido réu apresenta razão. Senão vejamos:
¿(...) O réu Denilson de Oliveira foi interrogado pela autoridade policial oportunidade em que confessou a prática do delito informando que no dia dos fatos estava em companhia de Rosenaldo bebendo e quando estavam embriagados saíram pela Rodovia BR-316 e abordaram a
vítima e a jogaram no ch¿o e lhe tomaram a bicicleta e fugiram em direç¿o ao Loteamento Floresta Parque, porém, logo em seguida foram presos em flagrante por policiais militares, fls. 06 do IPL.
O réu Rosenaldo da Silva Oliveira foi interrogado pela autoridade policial oportunidade em que confessou a prática do delito, fls. 07 do IPL. (...)¿

Diante da utilização da confissão extrajudicial do apelante Rosenaldo da Silva Oliveira, como parte do fundamento da sentença, é de bom alvitre com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade efetuar a mesma redução de pena aplicada no seu comparsa, ou seja, redução da pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstância agravante.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausente causa de diminuição de pena.

Mantenho a causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o concurso de agentes, razão pela qual elevo a pena a 1/3 (um terço), nos termos dos incisos II, § 2º, do art. 157, ficando a pena dosada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo recursal e no MÉRITO, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
,
a fim de que seja reformada a sentença, apenas para reconhecer a atenuante de confissão espontânea não aplicada ao réu ROSENALDO e, no mais, seja mantida a sentença condenatória, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Realtor